Tribunal: STF
Processo: AI 80780
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A PETIÇÃO DE SUA INTERPRETAÇÃO E DE
CONSIDERAR-SE INEPTA QUANDO NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS DOS ARTS.
542 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO CPC, E, ESPECIALMENTE, OS DOS ARTS. 304
E 305 DO RI. MOTIVAÇÃO.
II.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM BASE NAQUELES PRECEITOS.